Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-12.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DILEUSA PEREIRA DE LIMA - CPF: 376.394.801-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: manifestou oralmente pela perda do objeto do recurso.

Agravo de Instrumento:

1001007-12.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

DILEUSA PEREIRA DE LIMA

Agravado:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a liminar nos autos da obrigação de fazer originária, que postulava pela realização de exame em favor do autor denominado “ultra-sonografia oftalmológica de globo ocular”,

tendo em vista que esta absorve os efeitos da liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILEUSA PEREIRA DE LIMA em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação ordinária de no 1064711-45.2022.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, o qual objetivava a sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Argumenta que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que não tomou conhecimento de sua nomeação para o cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, eis que publicada no Diário Oficial tão somente após 01 ano e 02 meses da homologação do concurso, que ocorreu em 03/12/2019.

Liminar deferida parcialmente no id no 150116650.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários (1064711-45.2022.8.11.0001) já houve prolação de sentença, consoante se infere no sistema PJE de 1.o grau.

A propósito, transcrevo trecho da sobredita sentença:

“
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da requerente DILEUSA PEREIRA DE LIMA (Ato GP 1620/2021) para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital no 002/2019 – PMCSME – MUNICÍPIO DE CUIABÁ; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem. (N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023